Tribunal: TJMT
Processo: 1016784-47.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016784-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dissolução, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Responsabilidade dos sócios e administradores, Limitada]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE CREPALDI - CPF: 460.616.811-00 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DE AQUINO - CPF: 142.676.831-15 (AGRAVADO), CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 01.970.467/0001-27 (AGRAVANTE), VICTOR LEAO DE CAMPOS - CPF: 020.314.151-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ANDRE HENRIQUE CREPALDI e CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MATO GROSSO LTDA - EPP

A
GRAV
ADO(S):

JORGE LUIZ DE AQUINO

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO EXCLUSÓRIO. RESTABELECIMENTO DAS PRERROGATIVAS SOCIETÁRIAS. DIREITO DE FISCALIZAÇÃO. ACESSO CONSULTIVO A SISTEMAS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE COGESTÃO SOCIETÁRIA. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA E EXERCÍCIO DO DIREITO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas em ação declaratória de inexistência e nulidade de ato jurídico cumulada com tutela provisória de urgência, pelas quais foram suspensos os efeitos da exclusão extrajudicial de sócio, restabelecidas provisoriamente suas prerrogativas societárias e determinado o fornecimento de credenciais eletrônicas com perfil exclusivamente consultivo para acesso às informações financeiras da sociedade, a fim de viabilizar o exercício do direito de fiscalização até o julgamento definitivo da controvérsia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada irregularidade da citação, diante da ausência de poderes específicos do advogado para recebê-la, impõe a nulidade dos atos processuais; e (
ii
) estabelecer se a tutela provisória que suspendeu os efeitos da exclusão extrajudicial e assegurou acesso consultivo às informações financeiras da sociedade observa os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil ou institui, por via oblíqua, indevido regime de cogestão societária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, sendo insuficiente a mera alegação de irregularidade formal quando a parte exerce plenamente o contraditório, a ampla defesa e todas as faculdades processuais, em observância aos
arts
. 277 e 282 do Código de Processo Civil.

O agravo de instrumento não comporta pronunciamento definitivo acerca da ocorrência da falta grave imputada ao sócio nem da validade substancial do procedimento de exclusão extrajudicial, matérias reservadas à cognição exauriente do Juízo de origem.

A tutela provisória possui natureza conservativa e destina-se à preservação do estado jurídico anteriormente consolidado, sendo legítima a suspensão provisória dos efeitos da exclusão extrajudicial quando existente controvérsia relevante acerca de sua validade, evitando a produção de consequências potencialmente irreversíveis antes do julgamento definitivo da demanda.

O restabelecimento provisório das prerrogativas societárias não se confunde com reintegração à administração da empresa, sobretudo quando expressamente vedado o exercício de funções gerenciais e preservada a gestão pelo administrador.

O direito de fiscalização constitui prerrogativa inerente à condição de sócio, prevista no art. 1.021 do Código Civil, distinguindo-se do exercício da administração societária.

O fornecimento de credenciais eletrônicas com perfil exclusivamente consultivo constitui medida instrumental destinada a viabilizar o exercício do direito de fiscalização, sem atribuição de poderes de representação, administração ou movimentação patrimonial, razão pela qual não caracteriza cogestão societária.

A disponibilização de acesso meramente informacional revela-se medida adequada, necessária e proporcional para assegurar a efetividade da tutela provisória e reduzir a assimetria informacional entre os sócios durante a tramitação da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento
desprovido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A nulidade da citação depende da demonstração de prejuízo concreto, não sendo suficiente a existência de irregularidade formal desacompanhada de efetiva restrição ao contraditório e à ampla defesa.

A tutela provisória pode suspender os efeitos da exclusão extrajudicial de sócio quando presente controvérsia relevante acerca de sua validade, preservando provisoriamente o estado jurídico anterior até o julgamento definitivo da demanda, sem antecipação do mérito.

O direito de fiscalização do sócio distingue-se do exercício da administração societária.

O acesso eletrônico exclusivamente consultivo às informações financeiras da sociedade constitui instrumento legítimo de concretização do direito de fiscalização e, desacompanhado de poderes de gestão, representação ou movimentação patrimonial, não configura cogestão societária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 4º, 6º, 8º, 239, § 1º, 277, 282, 297 e 300, § 3º. Código Civil,
arts
. 1.021 e 1.085.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.768.022/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 17.08.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.721.690/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.02.2021; TJMT, AI 1008993-27.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 14.04.2026; TJMT, AI 1012857-73.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 28.04.2026; TJMT, AI 1025138-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.10.2025; TJSP, Apelação Cível 1019811-86.2023.8.26.0562, Rel. Des. Grava
Brazil
, j. 23.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por André Henrique Crepaldi e Centro de Hematologia e Hemoterapia de Mato Grosso Ltda. – EPP contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (
IDs
361519862 e 361519863), que deferiram parcialmente tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do ato de exclusão extrajudicial do agravado Jorge Luiz de Aquino do quadro societário da sociedade
Hemosan
, restabeleceram suas prerrogativas societárias e, em decisão integrativa, determinaram o fornecimento de credenciais de acesso consultivo a sistemas financeiros e tokens bancários, sob pena de multa diária.

Na origem, Jorge Luiz de Aquino ajuizou Ação Declaratória de Inexistência e Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência em face de André Henrique Crepaldi e Centro de Hematologia e Hemoterapia de Mato Grosso Ltda. – EPP, objetivando a declaração de nulidade de sua exclusão extrajudicial do quadro societário da empresa
Hemosan
, sob o argumento de inobservância dos requisitos formais previstos no art. 1.085 do Código Civil.

A decisão recorrida, consubstanciada no ID 361519862 e integrada pelo ID 361519863, suspendeu os efeitos do ato de exclusão extrajudicial do autor, restabeleceu suas prerrogativas societárias
, a exemplo,
fiscalização, voto e participação nos lucros,
ainda,
determinou a expedição de ofício à JUCEMAT para obstar o arquivamento de alteração contratual relacionada à exclusão e, em decisão posterior, deferiu tutelas incidentais para impor aos réus o fornecimento, no prazo de
48
horas, de senhas, logins de leitura e visualização de sistemas financeiros e tokens bancários da
Hemosan
, sob pena de multa diária, indeferindo, contudo, o retorno físico imediato e irrestrito do autor às funções administrativas
, conforme:

VISTOS,

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto no id.220248224 pelos Requeridos
André Henrique Crepaldi e Centro de Hematologia e Hemoterapia de Mato Grosso,
em face da decisão interlocutória que concedeu parcialmente a tutela de urgência (Id. 218166677), que
SUSPENDEU os efeitos do ato de exclusão extrajudicial do Autor
Jorge Luiz De Aquino
do quadro de sócios da sociedade limitada
Hemosan
, comunicada através da Notificação datada de 14/11/2025,
ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1.085 do Código Civil.

Os Embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão e contradição no decisum, sustentando: (i) a irregularidade da citação por comparecimento espontâneo ante a falta de poderes específicos na procuração; (
ii
) omissão quanto ao marco inicial do prazo para contestação; (
iii
) omissão na análise do contexto fático (justa causa) que motivou a exclusão; e (
iv
) contradição quanto aos limites dos poderes atribuídos ao Autor e a manutenção da administração (Id. 220248224).

Regularmente intimada, a parte embargada (Autor) manifestou-se pela rejeição dos embargos, apontando o nítido caráter infringente da medida (Id. 222119960).

Consta, ainda, manifestação da parte Autora no Id. 219298789, requerendo o
imediato retorno à administração ativa da HEMOSAN, em regime de cogestão, bem como
o
acesso a todas as senhas, tokens bancários e chaves de acesso da empresa
, determinando-se que a parte Requerida se abstenha de realizar operações financeiras unilaterais.

No Id. 221517531 perfaz juntada da contestação pela parte ré
, a qual pugna, em sede preliminar, pela insubsistência da citação ante o comparecimento espontâneo, asseverando a tempestividade da peça defensiva. No mérito, apresentou impugnação específica às alegações de fato e de direito, bem como à documentação acostada pelo autor, pugnando pela improcedência da ação inicial.

No mesmo ato,
apresentou reconvenção, pleiteando a dissolução parcial da sociedade e a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
. Sustenta a existência de gestão temerária e desvio patrimonial por parte do reconvindo. Aduz, ainda, a ocorrência de assédio e dano reputacional
praticados pelo autor e, por fim, suscita a quebra da
affectio

societatis
e da confiança entre os sócios.

Por fim, consta no ID 225063992 novo pedido de tutela provisória formulado pelo Autor, informando o recebimento de notificação da cooperativa UNIMED. Alega
a existência de notificação acerca da ausência de produção nos últimos 12 meses, fato que implicaria na impossibilidade de exercer o direito de voto nas eleições da cooperativ
a. Diante disso, requer seja determinado o restabelecimento imediato do nome do autor no fluxo de faturamento da unidade.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO

Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração contra qualquer decisão para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juízo deveria se pronunciar, seja por expresso requerimento ou por ser matéria de cognição de ofício.

Inicialmente, quanto à alegada omissão acerca da análise da
irregularidadeda citação por comparecimento espontâneo,
ante a falta de poderes específicos na procuração,
a decisão foi expressa e fundamentada na literalidade do art. 239, § 1º, do CPC e na jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Restou consignado que
o comparecimento de advogado aos autos, com a finalidade de apresentar manifestação defensiva e juntar documentos, supre a necessidade de citação formal
, ainda que o instrumento de mandato não contenha poderes específicos para receber citação.

Mostra-se ato atentatório à celeridade e à economia processual a conduta dos Requeridos em apresentar impugnação à tutela de urgência, contestação e reconvenção — além de diversas manifestações e farto arcabouço probatório —, para, em seguida, alegar a necessidade de citação pessoal.

Assim, quanto a esse ponto, consigno que a decisão embargada não merece reparo, devendo prevalecer o entendimento já fixado,
uma vez que se presume a ciência inequívoca da propositura da ação
. Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATUAÇÃO DE ADVOGADO, SEM PROCURAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, PARA RECEBER A CITAÇÃO NO PROCESSO
EXECUTIVO .
CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DISPENSAR ATO DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (...)

2.
Este Tribunal Superior tem orientação jurisprudencial segundo a qual o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora
, como, p.ex., a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de
pré
-executividade ou a interposição de recursos, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação . Precedentes. 3. No caso dos autos, deve-se reconhecer violação do art. 1 .022 do CPC/2015. Isso porque os fatos apontados nos embargos de declaração deveriam ter sido expressamente analisados pelo órgão julgador a quo, uma vez que têm potencial para alterar a conclusão do acórdão, na medida em que podem tornar desnecessária a citação da parte, no processo executivo fiscal, notadamente o que se refere às ações anulatórias em que se discutem o mesmo crédito executado e, por isso, em tese, podem assumir a função dos embargos à execução fiscal. 4. Agravo interno não
provido .

(STJ -
AgInt
no REsp: 1991835 PR 2021/0384344-3, Data de Julgamento: 29/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2022).

Quanto à alegação de omissão sobre o prazo de contestação, a
decisão também foi clara ao determinar a intimação para a audiência de conciliação na forma do art. 334 do CPC.
Por consequência lógica,
o prazo para defesa encontra-se na literalidade do art. 335, I, do CPC
(contado da data da audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação).

Portanto, não há omissão. Ademais, tendo os requeridos já protocolado peça contestatória (Id. 221517531), operou-se a
preclusão consumativa
, sendo incabível qualquer pedido de complementação ou reabertura de prazo, consoante a inteligência do art. 218, § 4º, do CPC.

No que concerne à alegada omissão sobre a justa causa e o "contexto fático", ressalte-se que, em sede de cognição sumária,
o cerne da lide objeto da tutela residiu exclusivamente na validade formal da exclusão extrajudicial do Autor
.

Conforme fundamentado,
há robustos indícios de nulidade por inobservância dos requisitos formais e intransponíveis da exclusão extrajudicial previstos no art. 1.085 do Código Civil, que exige cumulativamente: 1) maioria representativa de mais da metade do capital social (o que inexiste em cenário de paridade de 50/50); e 2) previsão expressa no contrato social (inexistente no Id. 216196979
).

Portanto,
não cabe nesta fase processual adentrar ao campo da existência ou não de falta grave (mérito da justa causa), pois o fundamento do ato expulsório padece de vício formal insanável perante a lei civil
.

Ademais, as condutas imputadas ao Autor,
em especial a suposta acusação de assédio sexual e moral, dependem de maior dilação probatória.
A Reclamação Trabalhista trata-se de demanda ainda em fase inicial de conhecimento,
e a simples existência de inquérito policial em andamento não constitui, em sede de cognição sumária, condenação definitiva que convalide um procedimento extrajudicial formalmente nulo.

Tais fatos deverão ser minuciosamente apurados no decorrer da instrução processual desta lide (notadamente na Reconvenção), assegurando-se o contraditório.

Nesse contexto, a pretensão dos Embargantes
,

por meio de
aclaratórios
, equivale ao esvaziamento da tutela jurisdicional e antecipação do julgamento de mérito, o que não se admite
.

Por fim, inexiste omissão ou contradição quanto às prerrogativas do Autor.

A decisão determinou expressamente o restabelecimento das prerrogativas societárias (fiscalização, voto e participação nos lucros), ressalvando que tais direitos não abrangem a função de administração/gestão, cujo retorno físico foi indeferido para evitar o agravamento do conflito
.

Ressalto que não há qualquer contradição em reconhecer indícios da existência de vício no processo de exclusão extrajudicial e, simultaneamente, adotar cautela quanto ao exercício da administração, poiso fato de ter sido indeferido o retorno físico do Autor à clínica teve como única finalidade evitar o "animus de beligerância", mas
não tem o condão de conceder ao Réu uma carta branca para gerir unilateralmente a sociedade ao arrepio do pactuado entre eles.

Isso porque, pelo que se infere do acordo firmado entre as partes na Ação de Dissolução anterior (Processo nº 1042369-46.2024.8.11.0041), juntado no id.225063997 e homologado por sentença, consubstanciado na 11ª Alteração Contratual,
o réu André Henrique Crepaldi possuía um prazo estipulado de 90 (noventa) dias para exercer a administração de forma isolada.

Considerando que o referido acordo foi firmado em abril de 2025, o aludido prazo de 90 dias já se encontra vencido.
Ultrapassado este período, a regra de "Administração Conjunta" voltou a vigorar legalmente.

Além disso,
restou incontroverso que o ajuste entre os sócios previa a necessidade de contratação de um gestor profissional independente.

Deste modo, deferir a administração isolada e exclusiva ao Réu neste momento processual configuraria manifesta violação à coisa julgada oriunda do acordo homologado.

Cumpre ressaltar quanto à inexistência de contradição na Fiscalização Remota Irrestrita, pois o direito de fiscalização do sócio é irrenunciável (art. 1.021 do Código
Civil), e, sendo o Autor detentor de 50% do capital social e médico atuante na área,
e estando ele afastado do ambiente físico para preservação da ordem, o seu acesso aos documentos, contas e sistemas da empresa de forma remota deve ser amplo e irrestrito.

A restrição de acesso pretendida pelos Embargantes, sob a justificativa genérica de proteção de prontuários, culminaria por alijar completamente o Autor de sua própria empresa, impedindo o imprescindível direito de fiscalizaçãoe favorecendo o risco de operações unilaterais ou dilapidação patrimonial.

Nesse passo,
a fiscalização remota é a contracautela lógica e necessária ao afastamento físico.

O que se observa, em verdade, éo inconformismo dos Embargantes com o conteúdo da decisão, buscando rediscutir matéria já apreciada sob o manto dos embargos declaratórios, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

ANTE O EXPOSTO
, considerando que a decisão constante do Id. 218166677 não apresenta omissão, obscuridade ou contradição, e com fundamento no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil,
REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelos Requeridos.

Passo à

análise dos pedidos de tutela formulados nos
IDs
219298789 e 225063992 pela parte Autora,
nos quais requer o
imediato retorno à administração ativa da
Hemosan
, em regime de cogestão, pleiteando, outrossim, o
acesso a todas as senhas, tokens bancários e chaves de acesso da empresa.

Aduz, ainda, a ocorrência de abuso de poder e desvio de finalidade, pugnando pelo
restabelecimento imediato de seu nome no fluxo de produção junto à
Unimed
, com a consequente expedição de ofício à referida cooperativa médica para a preservação de seu
status
de cooperado.

Para a concessão da medida, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que "a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
".

No caso em tela,o fato deste Juízo manter o afastamento físico do Autor das dependências da clínica foi uma medida cautelar estrita para evitar o contato pessoal e o risco de conflitos no ambiente de saúde,
mas isso não destitui o Autor de seu cargo de coadministrador, nem esvazia o seu direito de ampla fiscalização patrimonial remota.

Com efeito, a fiscalização financeira e a cogestão à distância são materialmente impossíveis se o sócio detentor de 50% das quotas não possuir acesso digital aos extratos e sistemas bancários (tokens de visualização/aprovação), e aalegação dos Réus de que o envio de uma mera notificação extrajudicial seria suficiente para cumprir a ordem é descabida.

Assim, sem que haja contradição com a liminar pretérita, impõe-se a determinação para que o Réu forneça as credenciais digitais financeiras.

Por outro lado, destaco que
não restam preenchidos os requisitos da tutela de urgência quanto à alegação de ameaça de descredenciamento junto à cooperativa Unimed
, ou de vedação ao exercício do direito de voto por ausência de registro de atividades.

A referida notificação informa a ausência de registros no sistema da cooperativa, mas
em momento algum atesta, sugere ou indicia que tal ausência tenha ocorrido por ordem, ingerência ou bloqueio solicitado pelo sócio André Henrique Crepaldi ou pela empresa HEMOSAN.

Entrementes, o ato de exclusão extrajudicial do Autor — que é o fato gerador da presente demanda — ocorreu em 14 de novembro de 2025, ou seja, se o Autor está sem produção registrada na cooperativa há 12 meses (desde março de 2025), essa ausência de faturamento é muito anterior à própria exclusão extrajudicial, e, como a suposta paralisação do faturamento antecede em vários meses o ato da
UNIMED, não pode ser considerada, em cognição sumária, uma consequência direta e exclusiva do seu afastamento ocorrido em novembro/2025.

Assim, à míngua de prova inequívoca, o indeferimento desta tutela de urgência incidental é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DEFIRO PARCILAMENTE as tutelas incidentais postuladas nos
IDs
219298789 e 225063992, e,
DETERMINO aos Réus que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, forneçam ao Autor as senhas, logins de leitura/visualização de sistemas financeiros e "tokens" bancários (chaves de consulta) da HEMOSAN, permitindo a sua estrita fiscalização patrimonial e acompanhamento da cogestão remota, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (
hum
mil reais) em caso de descumprimento desta decisão.

RECEBO
a
RECONVENÇÃO apresentada na contestação (ID 221517531), pois preenche os requisitos previstos no art. 343 do CPC,
com o devido recolhimento das custas processuais (ID 221851250), cujo pedido éconexo com a ação principal e com o fundamento da defesa (exclusão de sócio por falta grave).

Destaco que as matérias alegadas acerca da existência de gestão temerária, desvio patrimonial por parte do reconvindo e ocorrência de assédio
demandam dilação probatória para sua constatação
.

Postergo a análise do
pedido de expedição de ofício à Delegacia de Polícia de Cuiabá/MT para o envio de cópias do inquérito policial relacionado à Sra. CRISTIANE DIAS BORGES MILANEZ
, para momento posterior a apresentação de contestação a reconvenção pelo Autor.

INTIME-SE a parte Autora/Reconvinda, JORGE LUIZ DE AQUINO
, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresente resposta à reconvenção, nos termos do §1º do art. 343 do CPC.

Determino ainda à Secretaria Judicial que remeta os autos ao CEJUSC para designação da audiência de conciliação
(art. 334 do CPC), e, intimem-se as partes.

Intime-se. Cumpra-se.

Nas razões recursais (ID 361519858), os agravantes sustentam as seguintes teses:

Da alegada nulidade da citação por comparecimento espontâneo

Da tutela provisória deferida para suspensão dos efeitos da exclusão extrajudicial e da alegada configuração de cogestão remota

Ao final, os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente a eficácia das decisões recorridas, especialmente quanto à determinação de fornecimento de credenciais digitais e à incidência das astreintes correlatas
.

N
o mérito, o provimento integral do recurso para revogar a tutela de urgência deferida, com restabelecimento da eficácia do ato de exclusão extrajudicial
. S
ubsidiariamente, pugnam pelo afastamento do agravado da administração da sociedade ou, em última análise, pela modulação rigorosa das medidas impostas, com substituição da obrigação de entrega de credenciais por meios documentais auditáveis e proporcional delimitação do exercício de fiscalização.

Apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 369392388), nas quais o agravado pugna pela manutenção integral das decisões recorridas, sustentando a plausibilidade da tese de nulidade formal da exclusão extrajudicial, a natureza exclusivamente consultiva dos acessos deferidos e a necessidade da tutela diante da resistência prática verificada no cumprimento da ordem de fiscalização.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica d
a Aba Expedientes –
Decisão (48592535) - Prioridade: Normal - ID do documento (229304698) e Decisão (48592536) - Prioridade: Normal - ID do documento (229304698)
– PJE 1º Grau
, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo recursal (ID 361662893).

A tutela recursal foi indeferida por decisão monocrática (ID 363409358), que concluiu pela ausência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo em sede de cognição sumária.

Foi interposto Agravo Interno (ID 368716394) contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, tendo o agravado apresentado contrarrazões ao Agravo Interno (ID 375390381).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ANDRE HENRIQUE CREPALDI e CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MATO GROSSO LTDA - EPP

AGRAVADO(S):

JORGE LUIZ DE AQUINO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por André Henrique Crepaldi e Centro de Hematologia e Hemoterapia de Mato Grosso Ltda. – EPP. em face das decisões interlocutórias proferidas nos autos da Ação Declaratória de Inexistência e Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, processo nº 1117545-94.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, pelas quais foi parcialmente deferida tutela provisória para suspender os efeitos da exclusão extrajudicial do agravado, restabelecer suas prerrogativas societárias e, posteriormente, determinar o fornecimento de credenciais de acesso consultivo aos sistemas financeiros da sociedade, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a nulidade da citação por comparecimento espontâneo, ao argumento de que a procuração juntada aos autos não conferia poderes específicos para o recebimento do ato citatório.

D
efendem que a tutela provisória foi concedida e posteriormente ampliada sem a adequada observância dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto teria desconsiderado o perigo de dano inverso à sociedade empresária, o contexto fático que antecedeu o ajuizamento da demanda e as graves imputações dirigidas ao agravado, além de haver instituído, mediante a determinação de fornecimento de tokens, logins e senhas bancárias, verdadeira cogestão remota incompatível com a natureza da medida cautelar e com o próprio indeferimento do retorno físico do agravado às dependências da empresa.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção integral das decisões recorridas, sustentando, em síntese, a plausibilidade da tese de nulidade formal da exclusão extrajudicial, a natureza exclusivamente consultiva dos acessos deferidos e a necessidade das medidas adotadas para assegurar o efetivo exercício do direito de fiscalização inerente à sua condição de sócio, diante das dificuldades verificadas no cumprimento espontâneo da tutela deferida.

Delineadas as teses devolvidas ao conhecimento desta instância revisora, passo ao exame das questões suscitadas no recurso.

Da alegada nulidade da citação por comparecimento espontâneo

Os agravantes sustentam a nulidade da citação ao argumento de que a manifestação apresentada nos autos antes da prolação da decisão liminar teve por finalidade exclusiva impugnar o pedido de tutela de urgência, sem importar submissão à relação processual.

Sustentam, ainda, que a procuração então acostada continha cláusula expressa vedando aos patronos o recebimento de citações e intimações iniciais, circunstância que impediria o reconhecimento do comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

A insurgência, contudo, não comporta acolhimento.

É certo que a procuração outorgada aos patronos dos agravantes conferiu amplos poderes para atuação judicial e extrajudicial no conflito societário, ressalvando, de forma expressa, que não poderiam "receber citações e intimações iniciais"
, conforme:

Tal circunstância, inclusive, foi expressamente invocada pelos recorrentes desde sua primeira manifestação processual, na qual consignaram que a petição apresentada
se destinava
exclusivamente ao enfrentamento do pedido de tutela provisória, sem reconhecimento da validade da citação.

Também não se ignora que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que o mero peticionamento por advogado destituído de poderes específicos para receber citação

não caracteriza comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência do ato citatório, entendimento igualmente reproduzido em julgados desta Corte Estadual.

A tese recursal, portanto, reclama análise à luz das normas que disciplinam as nulidades processuais
.

Todavia, ainda que se admitisse, para fins argumentativos, eventual irregularidade no reconhecimento do comparecimento espontâneo, a decretação de nulidade processual não prescinde da demonstração de efetivo prejuízo à parte que a invoca.

O Código de Processo Civil de 2015 prestigia orientação voltada à
concepção de nulidade fundada em mero rigor formal, adotando como diretriz os princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais.

Nessa linha, os
arts
. 277 e 282 estabelecem que os atos processuais somente serão invalidados quando o vício impedir o atingimento de sua finalidade ou ocasionar prejuízo concreto à parte, sendo vedada a decretação de nulidade por simples inobservância formal dissociada de repercussão efetiva sobre o contraditório e a ampla defesa.

Não por outra razão, consolidou-se o entendimento de que, em matéria de nulidades processuais, prevalece o princípio segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), incumbindo à parte demonstrar a efetiva limitação ao exercício de suas faculdades processuais.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À MONITÓRIA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DO CHEQUE NÃO APRESENTADO PARA A COMPENSAÇÃO JUNTO AO BANCO SACADO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. 1. Segundo entendimento do STJ, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a sua necessidade.
Precedentes .
1.1 Aplicando-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas sob o enfoque de que "não há nulidade sem prejuízo" (
pas
de
nullité

sans

grief
), e considerando, ainda, ter havido a citação da parte e de terem sido os embargos à monitória julgados no mérito, não deve o feito retornar à origem para eventual repetição de atos, pois todas as matérias arguidas na peça de defesa/ação impugnativa foram efetivamente analisadas e levadas em consideração quando do julgamento da controvérsia decorrente do conflito estabelecido entre as partes contendoras.. 2. Em consonância ao entendimento firmado no
Recurso Repetitivo nº 1.556.834/SP, no novo pronunciamento da Corte Especial no que concerne à mora do devedor e seus consectários (
EAREsp
502 .132/RS), com base no regramento especial da Lei nº 7.357/85, a melhor interpretação a ser dada quando o cheque não for apresentado à instituição financeira sacada para a respectiva compensação, é aquela que reconhece o termo inicial dos juros de mora a partir do primeiro ato do credor no sentido de satisfazer o seu crédito, o que pode se dar pela apresentação, protesto, notificação extrajudicial, ou, como no caso concreto, pela citação (art. 219 do CPC/73 correspondente ao art. 240 do CPC/15) . 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1768022 MG 2018/0243790-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2021)

A hipótese examinada pelo Superior Tribunal de Justiça guarda significativa similitude com a presente controvérsia, pois, embora reconhecida a inexistência de comparecimento espontâneo nas circunstâncias então analisadas, afastou-se a decretação de nulidade justamente pela ausência de prejuízo processual concreto, em aplicação dos
arts
. 277 e 282 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o desenvolvimento do feito evidencia que os agravantes exerceram de maneira ampla e irrestrita todas as prerrogativas inerentes ao contraditório e à ampla defesa.

A
pós a primeira manifestação processual
(ID.
217764858
– PJE 1º Grau)
, opuseram embargos de declaração contra a decisão liminar
(ID.
220248224
– PJE 1º Grau)
, apresentaram contestação
e
deduziram reconvenção
(ID.
221517531
– PJE 1º Grau)
,
inclusive juntando pagamento das custas desta (ID.
221851247
– PJE 1º Grau) e impugnação à resposta à reconvenção (ID.
233664101
– PJE 1º Grau).

Além disso,
produziram extensa prova documental
(
IDs
.
222729905, 222729906
,
222729907
,
230221023
,

230418282, 230418283 e 230418284
)
formularam sucessivos requerimentos incidentais e interpuseram o presente agravo de instrumento
(ID,
230773488
– PJE 1º Grau)
, além do respectivo agravo interno contra a decisão que indeferiu a tutela recursal, participando ativamente de todos os atos processuais subsequentes.

Nesse contexto, não se identifica qualquer restrição concreta ao exercício do direito de defesa.

Tampouco demonstram os agravantes qual
ato processual deixaram
de praticar, qual prazo lhes foi suprimido, qual prova foram impedidos de produzir ou qual faculdade processual deixou de ser exercida em decorrência da alegada irregularidade,
limitando-se a invocar o vício formal em abstrato, sem demonstrar efetiva repercussão sobre o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A insurgência limita-se
à invocação abstrata do vício formal, sem demonstrar repercussão concreta sobre o exercício da defesa ou consequência processual apta a justificar a invalidação dos atos subsequentes.

Ainda que se reconhecesse eventual desacerto na aplicação do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, a consequência jurídica daí decorrente não seria automática.

Com efeito, embora a citação constitua pressuposto de validade da relação processual, conforme dispõe o caput do art. 239 do Código de Processo Civil, a eventual irregularidade do ato não conduz, por si só, à sua invalidação.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que “
o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, afastando a nulidade processual quando não comprovado efetivo prejuízo. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1721690 SE 2017/0332025-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/04/2021)
”.

Do mesmo modo, o
próprio sistema processual condiciona o reconhecimento das nulidades à demonstração de efetivo prejuízo, em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais (
arts
. 277 e 282 do CPC).

Esta Câmara em julgado recente de minha relatoria:

AGRAVANTE (S): MAXICASE
MAQUINAS
LTDA AGRAVADO (S): DIOGO PAGANI MARCONDES EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA
ANTECEDENTE .
NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS PATRONOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO
PRESUMIDA .
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nulidade dos atos processuais posteriores à rejeição de embargos de declaração, sob o fundamento de existência de ciência inequívoca da parte e ausência de prejuízo, em ação de tutela antecipada antecedente voltada à retirada de restrições creditícias e realização de perícia em maquinário agrícola. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação dos advogados na publicação da decisão judicial, em afronta ao
art
. 272, § 2º, do CPC, acarreta nulidade absoluta dos atos subsequentes, independentemente da demonstração de prejuízo concreto. III. Razões de decidir 3. A ausência de indicação dos patronos na publicação configura irregularidade formal na intimação, nos termos do
art
. 272, § 2º, do CPC, não implicando, contudo, nulidade automática dos atos processuais subsequentes. 4. O
sistema processual civil adota o princípio da vedação às nulidades sem prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), exigindo demonstração concreta de dano ao contraditório e à ampla defesa para a decretação de nulidade, nos termos dos
arts
. 277, 280 e 282, § 1º, do
CPC .
5. A atuação posterior da parte no processo, com apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, evidencia o acompanhamento do feito e afasta a alegação de comprometimento do exercício do contraditório. 6. A agravante não demonstrou, de forma específica, a ocorrência de prejuízo processual, limitando-se a alegações genéricas de cerceamento de
defesa .
7. A decisão que defere a produção de prova pericial não se submete, em regra, à recorribilidade imediata, inexistindo perda de utilidade processual apta a justificar a decretação de nulidade. 8. A instrumentalidade das formas impõe a preservação dos atos processuais quando atingida sua finalidade e ausente prejuízo, não se justificando a invalidação da marcha processual por vício meramente
formal .
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
1 .
A irregularidade na intimação por ausência de indicação do nome dos advogados não enseja nulidade automática, exigindo demonstração de prejuízo concreto. 2. A inexistência de recurso cabível contra o ato decisório e a efetiva atuação da parte no processo afastam a alegação de cerceamento de defesa, impondo a preservação dos atos processuais à luz do princípio da instrumentalidade das formas.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 272, § 2º, 277, 280 e 282, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.930.980/SP,
Rel
. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.12 .2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.553.055/MS, Rel.
Min .
Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j.
27.08.2020 .
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10089932720268110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2026)

Ademais, eventual reconhecimento da nulidade, nas circunstâncias delineadas, conduziria à prática de novo ato citatório apenas para que os agravantes reproduzissem exatamente as manifestações processuais já regularmente apresentadas ao longo da demanda, providência incompatível com os princípios da primazia da resolução do mérito, da economia processual, da cooperação e da duração razoável do processo, consagrados pelos
arts
. 4º, 6º e 8º do Código de Processo Civil.

O sistema das nulidades processuais adotado pelo Código de Processo Civil não prestigia o formalismo excessivo, exigindo que a irregularidade seja apta a comprometer o exercício do contraditório, da ampla defesa ou a influenciar concretamente o resultado do processo, circunstância cuja demonstração incumbia aos agravantes e que não se verifica na hipótese.

Em outras palavras, ainda que se admitisse a existência da irregularidade formal apontada pelos agravantes, o vício invocado não extrapolou o plano abstrato da forma processual, não tendo produzido qualquer limitação efetiva ao exercício do contraditório, da ampla defesa ou da paridade de armas.

Em consequência, não demonstrado prejuízo concreto e tendo sido plenamente observado o contraditório ao longo da marcha processual, rejeito a preliminar de nulidade da citação suscitada pelos agravantes.

Da tutela provisória deferida para suspensão dos efeitos da exclusão extrajudicial e da alegada configuração de cogestão remota

Os agravantes insurgem-se contra a decis
ão
interlocutória que suspende
u
os efeitos da exclusão extrajudicial promovida em desfavor do agravado, restabeleceram, em caráter provisório, suas prerrogativas societárias e, posteriormente, determinaram a adoção de medidas concretas destinadas a viabilizar o exercício do direito de fiscalização, dentre elas o fornecimento de credenciais eletrônicas com perfil exclusivamente consultivo para acesso às contas bancárias da sociedade.

Sustentam, em síntese, que o magistrado singular deixou de observar os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto teria desconsiderado o risco inverso decorrente da permanência do agravado na estrutura societária da empresa, desvalorizado o contexto fático antecedente ao ajuizamento da demanda e instituído, mediante sucessivas decisões, verdadeira cogestão remota incompatível com a natureza precária da tutela de urgência.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora reclama análise contextualizada, pois a decisão impugnada não pode ser examinada isoladamente, desvinculada da evolução do conflito societário e dos demais pronunciamentos proferidos pelo Juízo de origem.

Com efeito, o presente agravo de instrumento não devolve ao Tribunal o julgamento definitivo acerca da ocorrência da alegada falta grave imputada ao agravado, da validade substancial da exclusão extrajudicial, da procedência da reconvenção ou das pretensões indenizatórias deduzidas pelas partes. Todas essas matérias permanecem submetidas ao Juízo de origem, demandando cognição exauriente e ampla dilação probatória.

Incumbe ao Tribunal verificar apenas se, diante do conjunto probatório atualmente disponível, as medidas provisórias deferidas mostram-se juridicamente adequadas até o julgamento definitivo da demanda, sem antecipar os efeitos próprios da futura sentença.

Essa premissa revela-se particularmente relevante porque parcela significativa das razões recursais busca antecipar discussão reservada ao mérito da ação originária.

Ainda que não se
desconhe
ça
a gravidade objetiva de tais alegações, mostra-se indispensável que sua efetiva ocorrência seja demonstrada mediante regular instrução probatória.

No atual estágio processual, as circunstâncias narradas pelos agravantes permanecem submetidas ao contraditório judicial, não havendo pronunciamento jurisdicional definitivo acerca da configuração da alegada falta grave prevista no art. 1.085 do Código Civil.

Aliás, o próprio Juízo de origem, ao apreciar os diversos requerimentos formulados pelas partes, abriu oportunidade para
contraditório
,
inclusive com relação ao alegado inquérito policial existente,
evidenciando que a solução definitiva da controvérsia depende da completa formação do acervo probatório.

Não se mostra juridicamente possível, portanto, utilizar fatos ainda pendentes de demonstração como fundamento suficiente para antecipar, em sede de tutela provisória, os próprios efeitos práticos pretendidos pelos agravantes na ação principal e na reconvenção.

Por essa razão, a análise do presente recurso deve partir da reconstrução da evolução da relação societária estabelecida entre as partes, a fim de verificar qual era, efetivamente, a situação jurídica consolidada imediatamente antes da adoção do procedimento de exclusão extrajudicial e qual estado de fato buscou preservar a tutela provisória deferida pelo Juízo singular.

Pois bem.
Conforme se extrai da
10ª
alteração contratual da sociedade empresária
(ID.
361519864
– p. 29)
, o agravado Jorge Luiz de Aquino detinha participação correspondente a 55% (cinquenta e cinco por cento) do capital social, ao passo que o agravante André Henrique Crepaldi era titular dos 45% (quarenta e cinco por cento) remanescentes, circunstância que atribuía ao primeiro a condição de sócio majoritário.

Ainda naquele contexto, o contrato social disciplinava a administração da sociedade em regime compatível com essa composição societária, prevendo, igualmente, mecanismos próprios para a transferência de quotas e para a resolução da sociedade em relação a um de seus integrantes, sem, contudo, estabelecer procedimento específico para exclusão extrajudicial de sócio em hipótese diversa
daquela prevista na legislação civil
, conforme visto na Cláusula Quinta (ID.
361519864
– p. 32).

De acordo com o apresentado nos autos de origem,
as partes já haviam judicializado o conflito societário mediante o ajuizamento da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade nº 1042369-46.2024.8.11.0041, na qual foram submetidas ao Poder Judiciário controvérsias relacionadas à condução administrativa da empresa, à continuidade da sociedade e ao exercício da gestão empresarial.

Referida demanda, contudo, não culminou em pronunciamento jurisdicional reconhecendo a ocorrência de falta grave imputável a qualquer dos sócios ou determinando a exclusão de um deles do quadro societário.

Diversamente, optaram as partes pela autocomposição, celebrando acordo
(ID.
361519871
– p. 109)
posteriormente homologado por sentença, circunstância que conferiu força vinculante às obrigações reciprocamente assumidas e encerrou o litígio então instaurado.

A relevância jurídica desse acordo transcende a simples circunstância de haver colocado termo ao processo anteriormente ajuizado.

Isso porque a transação homologada redefiniu, de forma substancial, a estrutura societária até então existente, estabelecendo novo regime de governança destinado justamente a permitir a continuidade da atividade empresarial mesmo diante das divergências existentes entre os sócios.

Como consequência direta da composição judicial, o agravado transferiu parte de sua participação societária ao agravante, passando ambos a titularizar, em igualdade absoluta, 50% (cinquenta por cento) do capital social da empresa
:

A modificação não foi meramente quantitativa.

Como consequência da cessão parcial das quotas
, as próprias partes optaram por instituir estrutura societária fundada na paridade de participação,
circunstância que naturalmente exigiria mecanismos adicionais de governança capazes de disciplinar o regular funcionamento da sociedade.

Nessa mesma linha, o acordo judicial também estabeleceu disciplina específica para a administração da empresa durante o período de reorganização societária.

Convencionou-se que a gestão permaneceria concentrada exclusivamente no agravante André Henrique Crepaldi pelo prazo de 90 (noventa) dias, período destinado à implementação das medidas necessárias à reorganização da sociedade
.

Esse aspecto assume especial relevância para o deslinde da controvérsia.

Isso porque a administração exclusiva atribuída ao agravante não foi concebida como alteração definitiva da estrutura administrativa da empresa, mas como providência transitória, expressamente vinculada ao período de reorganização previsto pelas próprias partes.

Ao menos nesta fase de cognição sumária, não há elementos que demonstrem

que referido regime excepcional tenha sido posteriormente prorrogado por novo ajuste contratual ou por deliberação societária regularmente formalizada.

Ao revés, os elementos constantes dos autos indicam que, encerrado o período inicialmente convencionado, a sociedade permaneceu estruturada sob composição paritária, circunstância que, por evidente, intensificou a necessidade de observância das prerrogativas inerentes à condição de sócio de ambos os litigantes, especialmente enquanto inexistente pronunciamento judicial definitivo acerca da validade de eventual exclusão.

Foi precisamente nesse cenário, já marcado pela igualdade de participação societária e pelo recrudescimento das divergências pessoais entre os sócios, que sobreviveram os fatos posteriormente invocados pelos agravantes como fundamento para a exclusão extrajudicial do recorrido.

Segundo narram, a instauração de investigação criminal decorrente de denúncia formulada por ex-colaboradora da empresa, posteriormente acompanhada do ajuizamento de reclamação trabalhista contendo alegações de assédio moral e sexual
(ID.
361519864
– p. 52)
, além de supostas irregularidades administrativas atribuídas ao agravado, teria tornado insustentável a continuidade da relação societária, justificando a adoção do procedimento previsto no art. 1.085 do Código Civil.

Com esse fundamento, foi inicialmente encaminhada notificação extrajudicial, datada de 20 de outubro de 2025
(ID.
361519864
– p. 45)
, por meio da
qual os agravantes comunicaram ao recorrido a intenção de promover sua retirada consensual do quadro societário, concedendo-lhe prazo de 20 (vinte) dias para construção de solução negocial.

Decorrido esse lapso temporal sem composição entre as partes, foi expedida nova notificação, em 14 de novembro de 2025
(ID.
361519864
– p. 48)
, comunicando a deliberação pela exclusão extrajudicial do agravado, sob o fundamento de que as condutas a ele atribuídas configurariam falta grave apta a autorizar a aplicação do art. 1.085 do Código Civil, com determinação para imediata revogação de poderes de representação, impedimento de utilização do nome empresarial e posterior apuração de haveres.

Foi justamente contra a eficácia desse procedimento expulsório que o agravado ajuizou a presente ação declaratória, sustentando, em síntese, a nulidade formal e material da exclusão extrajudicial, especialmente em razão da composição paritária do capital social, da inexistência de previsão contratual específica e da alegada inobservância dos requisitos estabelecidos pelo art. 1.085 do Código Civil
.

É, portanto, sobre essa sucessão de acontecimentos, e não sobre fatos isoladamente considerados, que deve incidir a análise dos pressupostos autorizadores da tutela provisória deferida pelo Juízo de origem.

A
reconstrução histórica
do caso, em verdade,
revela que a controvérsia submetida ao Juízo de origem extrapola a simples discussão acerca da validade formal das
já mencionadas
notificações extrajudiciais expedidas em outubro e novembro de 2025, envolvendo, em realidade, complexo conflito societário instaurado entre sócios que, após celebrarem acordo judicial destinado justamente a reorganizar a governança da sociedade, voltaram a divergir quanto à condução da empresa e à própria permanência de um deles no quadro societário.

É justamente sob essa perspectiva que deve ser analisada a tutela provisória deferida pelo magistrado singular.

Isso porque, em sede de cognição sumária, não compete ao Poder Judiciário antecipar o julgamento definitivo acerca da ocorrência da falta grave prevista no art. 1.085 do Código Civil, da higidez do procedimento de exclusão extrajudicial ou da procedência das pretensões deduzidas tanto na ação principal quanto na reconvenção.

Ao revés, a tutela de urgência possui finalidade eminentemente conservativa, destinando-se a assegurar a utilidade prática do provimento jurisdicional final e a impedir que a demora inerente ao regular desenvolvimento do processo torne
ineficaz a futura prestação jurisdicional, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

Daí por que o exame dos requisitos autorizadores da medida deve ocorrer mediante juízo de probabilidade, próprio da cognição não exauriente, incompatível com pronunciamentos definitivos acerca de fatos ainda submetidos à ampla instrução probatória.

Com efeito, embora os agravantes sustentem que a exclusão extrajudicial decorreu de graves fatos atribuídos ao agravado, relacionados à instauração de investigação criminal, ao ajuizamento de reclamação trabalhista e a supostas condutas incompatíveis com a continuidade da relação societária, não se pode perder de vista que tais circunstâncias permanecem submetidas ao devido processo legal, inexistindo, até o presente momento, pronunciamento jurisdicional definitivo apto a reconhecer a ocorrência da alegada falta grave ou a declarar hígido o procedimento expulsório levado a efeito.

Não se mostra juridicamente possível, portanto, em sede de agravo de instrumento, substituir a cognição exauriente reservada ao magistrado de primeiro grau por juízo definitivo acerca da existência ou não da justa causa invocada para exclusão do agravado, sobretudo quando a própria controvérsia demanda produção de prova oral, documental e, eventualmente, pericial.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE
URGÊNCIA .
MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de dissolução parcial de sociedade
c.c
exclusão liminar de sócio. II. Questão em discussão A questão posta em análise consiste em saber se, diante das condutas atribuídas ao sócio minoritário, seria cabível sua exclusão liminar do quadro social, em sede de tutela de
urgência .
III. Razões de decidir (i) A exclusão liminar de sócio exige demonstração inequívoca de falta grave, risco iminente e irreparável à continuidade da empresa, além da ineficácia de medidas alternativas; (
ii
) Embora os elementos probatórios apresentados revelem indícios relevantes de dissenso societário, a medida postulada possui caráter nitidamente satisfativo, com efeitos definitivos e potencialmente irreversíveis. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e
desprovido .
Tese de julgamento: “A antecipação da exclusão, sem o devido contraditório e instrução probatória, esvaziaria prematuramente o objeto da demanda, em violação ao devido processo legal, à ampla defesa e à segurança jurídica”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10251389520258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA
ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

Esse aspecto assume especial relevância porque parcela significativa das razões recursais busca demonstrar, desde logo, que os fatos imputados ao agravado seriam suficientes para justificar sua exclusão imediata do quadro societário e, consequentemente, a revogação da tutela provisória deferida.

Todavia, acolher essa pretensão significaria, na prática, antecipar os próprios efeitos materiais pretendidos pelos agravantes na reconvenção, esvaziando o objeto principal da demanda antes mesmo da formação definitiva do conjunto probatório, em manifesta incompatibilidade com a natureza instrumental da tutela provisória e com os limites cognitivos inerentes ao presente recurso.

É precisamente por essa razão que a jurisprudência consolidou o entendimento de que, havendo fundada controvérsia acerca da validade de ato jurídico capaz de alterar profundamente a estrutura de determinada relação jurídica, a tutela provisória deve, sempre que possível, preservar o estado de fato e de direito anteriormente consolidado, evitando a produção de efeitos potencialmente irreversíveis até que a controvérsia seja definitivamente solucionada.

A propósito, é o entendimento desta Câmara ao reconhecer que “
a preservação temporária do estado de fato observa os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10128577320268110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 28/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2026)
.

Essa orientação decorre não apenas do art. 300 do Código de Processo Civil, mas também dos princípios da proporcionalidade e da reversibilidade dos efeitos da tutela de urgência, previstos nos
arts
. 297 e 300, § 3º, do diploma processual, os quais impõem ao julgador a adoção da providência menos gravosa capaz de assegurar a efetividade do processo sem importar antecipação indevida do mérito.

Nessa perspectiva, o exame da decis
ão
agravada
evidencia
que o magistrado singular não antecipou, em favor do agravado, os efeitos próprios de eventual procedência da demanda principal, tampouco declarou inválida, em caráter definitivo, a exclusão extrajudicial promovida pelos recorrentes.

Limitou-se, em caráter estritamente provisório, a suspender os efeitos do ato unilateral de exclusão até que sua validade pudesse ser apreciada sob cognição
exauriente, preservando, nesse interregno, a situação jurídica imediatamente anterior à alteração promovida pelos próprios agravantes.

A partir dessas premissas, não se verifica, em juízo de cognição sumária,
que
a tutela provisória teria sido concedida sem adequada ponderação dos interesses contrapostos ou em descompasso com os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pelo agravado decorre, em primeiro lugar, da própria existência de controvérsia objetiva acerca da higidez do procedimento de exclusão extrajudicial adotado pelos recorrentes.

Não se desconhece que o art. 1.085 do Código Civil autoriza a exclusão extrajudicial de sócio minoritário quando verificada falta grave no cumprimento de suas obrigações sociais, desde que existente previsão contratual específica e assegurado o exercício do direito de defesa em reunião ou assembleia especialmente convocada para essa finalidade.

Ocorre que a
própria incidência desse dispositivo constitui uma das questões centrais submetidas ao Juízo de origem.

Além disso,
a medida possui natureza excepcional e produz profundas repercussões sobre a estrutura da sociedade empresária, sua validade reclama rigorosa verificação do atendimento dos pressupostos materiais e procedimentais estabelecidos pela legislação civil, providência incompatível com o exame perfunctório próprio da tutela de urgência.

No caso concreto, observa-se que a própria controvérsia instaurada nos autos evidencia a existência de relevantes questões jurídicas e fáticas ainda pendentes de definição, dentre elas a efetiva observância do procedimento previsto no art. 1.085 do Código Civil, os efeitos decorrentes da composição societária paritária estabelecida pelo acordo judicial anteriormente homologado, a repercussão jurídica da inexistência de deliberação por maioria não atingida pelo conflito, bem como a caracterização, ou não, da alegada falta grave imputada ao agravado.

Todas essas matérias constituem precisamente o objeto da demanda originária e da reconvenção apresentada pelos recorrentes.

Antecipar, nesta fase processual, conclusão definitiva acerca de qualquer desses pontos equivaleria, em última análise, ao próprio julgamento antecipado do mérito da causa, esvaziando a atividade instrutória determinada pelo Juízo de origem e inviabilizando a adequada apreciação do conjunto probatório ainda em formação.

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA DE EXCLUSÃO DE SÓCIO. TUTELA DE
URGÊNCIA .
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER EFEITOS DE ASSEMBLEIA DE EXCLUSÃO DE SÓCIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA. I. CASO EM EXAME
1 .
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de assembleia que deliberou pela exclusão do agravante do quadro societário da sociedade agravada. O agravante sustenta a existência de irregularidades no procedimento de exclusão, tais como ausência de auditoria prévia, inovação de acusações em assembleia, ausência de deliberação sobre defesa apresentada e existência de ata previamente redigida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. II. RAZÕES DE DECIDIR3. O contrato social da sociedade agravada prevê a possibilidade de exclusão extrajudicial de sócio por falta grave, nos termos do
art
. 1.085 do Código Civil. 4. Os elementos constantes dos autos indicam que o agravante foi devidamente convocado para assembleia, estava ciente de todas as imputações e teve oportunidade de apresentar
defesa .
5. A ausência de auditoria prévia e a suposta redação prévia da ata, por si só, não possuem o condão de invalidar o procedimento. 6. A suposta regularidade dos atos questionados alegada na petição inicial deve ser analisada sob o crivo do contraditório e demanda dilação probatória .7. Ausente a probabilidade do direito afirmado, não é o caso de reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência pretendida, de modo que deve ser mantida a decisão agravada. V. DISPOSITIVO
8 .
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-PR 00477657220258160000 Cascavel, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 26/11/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/12/2025)

Outrossim, deve ser repisado que de forma alguma
a tutela provisória deferida
afastou
in
liminis

a
exclusão extrajudicial, tampouco reconheceu, em caráter definitivo, qualquer direito material do agravado
, mas tão somente suspendeu
, provisoriamente, os efeitos do ato unilateral praticado pelos agravantes, preservando a situação jurídica antecedente até que a validade da medida expulsória seja apreciada sob cognição exauriente.

Essa distinção revela-se fundamental
, visto que a suspensão provisória da eficácia
determinado ato jurídico cuja validade é objeto da própria demanda não significa reconhecer sua nulidade, mas apenas impedir que produza efeitos potencialmente irreversíveis antes da solução definitiva da controvérsia.

Trata-se, em verdade, de providência que concretiza a própria função conservativa da tutela provisória de urgência, evitando que eventual procedência da
ação venha a revelar-se
inócua
em razão da consolidação fática de situação jurídica posteriormente reconhecida como inválida.

Também não procede a alegação de que o magistrado singular teria desconsiderado o denominado
periculum in mora
inverso.

Da análise das decisões agravadas verifica-se que o Juízo de origem promoveu criteriosa ponderação entre os interesses contrapostos, reconhecendo, de um lado, a necessidade de preservar, provisoriamente, os direitos societários do agravado e, de outro, a conveniência de restringir o exercício de determinadas prerrogativas potencialmente aptas a intensificar o conflito instaurado entre os litigantes.

Não por outra razão, embora tenha suspendido os efeitos da exclusão extrajudicial, o magistrado deixou expressamente de determinar o retorno físico imediato do agravado às atividades administrativas da clínica, limitando a tutela ao restabelecimento das prerrogativas societárias compatíveis com a preservação do equilíbrio empresarial, justamente para evitar o agravamento da beligerância existente entre os sócios.

Esse aspecto revela que a decisão agravada não ignorou os riscos apontados pelos recorrentes.

Ao contrário, reconheceu sua existência e buscou mitigá-los mediante solução intermediária, preservando, simultaneamente, a utilidade prática do processo e a continuidade das atividades empresariais.

Em semelhante contexto, não se identifica, ao menos neste momento processual, desproporção manifesta ou inadequação da tutela deferida, sobretudo porque eventual conclusão diversa implicaria restabelecer imediatamente a eficácia da exclusão extrajudicial antes mesmo do encerramento da instrução processual, conferindo aos agravantes, por via transversa, exatamente o provimento jurisdicional definitivo pretendido na reconvenção, circunstância incompatível com a natureza provisória da medida e com os limites da cognição exercida neste recurso.

Também não prospera a alegação de que a

decis
ão
agravada teria extrapolado os limites da tutela inicialmente deferida, instituindo, por via oblíqua, regime de "cogestão remota" da sociedade empresária mediante a determinação de fornecimento de credenciais eletrônicas de acesso às contas bancárias.

O
direito de fiscalização constitui prerrogativa inerente à própria condição de sócio, encontrando expressa previsão no art. 1.021 do Código Civil, segundo o qual,
salvo estipulação que determine época própria, assiste ao sócio o direito de examinar, a qualquer tempo, os livros, documentos e o estado da caixa e da carteira da sociedade.

Trata-se de direito essencial de natureza política e patrimonial, cuja finalidade consiste justamente em assegurar transparência na condução dos negócios sociais, permitindo ao sócio acompanhar a gestão da sociedade, fiscalizar a regularidade dos atos praticados pelos administradores e verificar a situação econômico-financeira da empresa, preservando, assim, a integridade de seu investimento e o adequado funcionamento da pessoa jurídica.

No caso concreto, a decisão liminar
determinou o
fornecimento de credenciais eletrônicas com perfil exclusivamente consultivo para acesso às contas bancárias da empresa.

Observa-se, portanto, que a decisão não ampliou o conteúdo material da tutela originariamente deferida
, mas estabeleceu
mecanismo operacional destinado a viabilizar o exercício de direito
que
já havia sido
reconhecido
, diante da constatação de que a simples determinação genérica de restabelecimento das prerrogativas societárias mostrava-se insuficiente para assegurar, concretamente, a fiscalização pretendida.

Sob essa perspectiva, não há falar em inovação decisória ou instituição de regime de cogestão remota.

Essa compreensão, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência, segundo a qual o afastamento do sócio das atividades administrativas e a restrição de seu acesso às dependências da empresa não importam supressão das prerrogativas inerentes à sua condição de sócio, notadamente dos direitos de prestação de contas e de fiscalização, os quais subsistem independentemente do exercício da administração:

Apelação. Societário. Anulação de deliberações sociais c/c danos materiais e morais. Reconvenção (apuração de haveres
) .
Reforma em parte da sentença. I. Caso em Exame. Sentença julgou improcedente a pretensão autoral e extinguiu a reconvenção sem resolução do mérito, por falta de conexão com a demanda
principal .
II. Questões em Discussão. As questões em discussão são: (i) validade de deliberações sociais pelas quais o autor foi destituído da administração, afastado das atividades administrativas e operacionais que desempenhava na empresa, limitado seu acesso às dependências administrativas e operacionais, cessado o pagamento, a ele, de pró-labore, aprovada alteração do contrato social para prever a possibilidade de distribuição desproporcional de lucros e deliberada a distribuição desproporcional; e (
ii
) nulidade parcial e equívoco da sentença quanto à extinção da reconvenção sem resolução do mérito.
III .
Razões de Decidir. III.1. Administrador de sociedade limitada, sócio ou não, pode ser destituído a qualquer tempo da administração, ad
nutum .
Por conseguinte,
pode ser afastado das atividades que desempenhava e ter seu acesso às dependências da empresa limitado, a fim de evitar tumulto,
desde que não haja arbitrariedade, e sem prejuízo do direito do sócio à prestação de contas (
arts
. 1020 e 1078, CC) e à fiscalização (art. 1021, CC).
III .2. Destituído o sócio da administração, não tem direito a pró-labore.
III.3 .
O sócio destituído da administração permanece com seus direitos econômicos de sócios inalterados, pois inerentes às suas quotas sociais. Os direitos econômicos das quotas do sócio minoritário não podem ser reduzidos por decisão exclusiva da maioria, em exercício abusivo de sua posição jurídica (art. 187, CC). As quotas de sociedade limitada podem ser iguais ou desiguais, o que pode refletir a possibilidade de distribuição desproporcional dos lucros sociais (
arts
. 1055, § 1º, e 1007, CC). No caso, as quotas de todos os sócios têm igual valor, logo, não comportam distribuição desigual de resultados, salvo se com isso concordar o sócio afetado. III.
4 .
Havia conexão, para fim do art. 343, caput, do CPC, entre a demanda principal e a reconvenção. Contudo, os pedidos reconvencionais, todos relativos à apuração de haveres do autor, exigiam prévia declaração ou decretação da saída do autor da sociedade, diante dos elementos dos autos que denotam que ele seguiu sócio e da existência de controvérsia a respeito. Nenhuma das partes formulou tal
pedido .
Logo, ausente interesse de agir quanto aos pedidos reconvencionais formulados. IV. Dispositivo. Sentença reformada em
parte .
Recurso do autor provido em parte. Recurso dos réus desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10198118620238260562 São Paulo, Relator.: Grava
Brazil
, Data de Julgamento: 23/06/2026, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 24/06/2026) (grifo nosso)

Embora o precedente verse sobre hipótese de destituição da administração
, e
ssa orientação evidencia que a restrição do exercício da administração e do acesso físico às dependências da empresa não se confunde com a supressão do direito de fiscalização, tratando-se de prerrogativas jurídicas distintas, sujeitas a regimes próprios.

Com efeito, administrar sociedade empresária significa exercer poderes de direção, representação e condução dos negócios sociais, compreendendo, dentre outras atribuições, a prática de atos negociais, a contratação de empregados e fornecedores, a movimentação de recursos financeiros, a assunção de obrigações perante terceiros, a celebração de contratos e a representação institucional da pessoa jurídica.

Nenhuma dessas prerrogativas foi conferida ao agravado pela decis
ão
recorrida.

Ao contrário, o próprio Juízo de origem expressamente vedou seu retorno físico às funções administrativas da clínica, proibiu qualquer forma de administração ativa e determinou que o exercício de seus direitos societários ocorresse, prioritariamente, por meios remotos compatíveis com a preservação da ordem interna da empresa.

Igualmente, as credenciais eletrônicas cujo fornecimento foi determinado possuem perfil exclusivamente consultivo, circunstância expressamente consignada nas decisões recorridas, que vedaram, de forma categórica, qualquer possibilidade de
movimentação financeira
,
realização de pagamentos
,
transferências bancárias
,
emissão de ordens de pagamento
,
utilização de PIX
,
contratação de operações financeiras
ou prática de
quaisquer atos de disposição patrimonial
.

Nessas condições, a disponibilização de acesso meramente informacional às contas bancárias não transfere poderes de administração, não interfere na gestão cotidiana da sociedade, não retira competências do administrador regularmente investido nem altera a estrutura de governança empresarial.

Viabiliza, apenas, que o sócio acompanhe informações cuja consulta, em tese, integra o próprio conteúdo do direito de fiscalização provisoriamente restabelecido pela decisão liminar.

Também não merece acolhimento a alegação de que existiriam meios menos gravosos para assegurar a fiscalização societária.

Embora os agravantes sustentem que o acompanhamento poderia ocorrer exclusivamente mediante remessa periódica de documentos, relatórios ou extratos previamente selecionados pela própria administração, tal solução não oferece o mesmo grau de transparência nem assegura a contemporaneidade das informações disponibilizadas ao sócio, mantendo integralmente a assimetria informacional que a tutela provisória justamente buscou evitar
.

Especialmente quando já se constatou, no curso do cumprimento da tutela provisória, resistência quanto à implementação prática da fiscalização deferida.

Além disso, submeter o exercício do direito de fiscalização exclusivamente ao fornecimento unilateral de documentos previamente escolhidos pelo administrador importaria permitir que o próprio destinatário da fiscalização delimitasse o alcance das informações às quais o fiscalizado teria acesso, solução incompatível com a própria natureza do direito previsto no art. 1.021 do Código Civil.

Em semelhante contexto, a decisão agravada observou os postulados da necessidade, adequação e proporcionalidade, adotando providência apta a assegurar efetividade à tutela anteriormente deferida, sem conferir ao agravado poderes de administração, representação ou movimentação patrimonial, razão pela qual não se identifica a alegada configuração de cogestão remota sustentada pelos recorrentes.

Diante desse contexto, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, qualquer ilegalidade ou teratologia nas decisões agravadas capaz de justificar sua reforma.

Ao contrário, o conjunto dos elementos constantes dos autos evidencia que o magistrado singular, diante da complexidade do conflito societário instaurado entre as partes, adotou solução provisória compatível com os limites da tutela de urgência, preservando, até o julgamento definitivo da demanda, a utilidade prática do provimento jurisdicional, sem antecipar, em favor de qualquer dos litigantes, os efeitos próprios da futura decisão de mérito.

Nesse cenário, ausentes elementos aptos a evidenciar a probabilidade de reforma da decis
ão
recorrida, impõe-se sua integral manutenção.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do
acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão

Por todo o exposto, conheço o Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente
a
decis
ão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos

Fica prejudicado
, ainda,
o Agravo Interno (ID
368716394
), em razão do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026